Tribunal: TJBA
Processo: 0007139-12.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007139-12.2014.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: CARLOS MURILO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS AJUIZAMENTO. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS DE ATUALIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra sentença da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial, Acidentes de Trabalho e Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso, que, ao julgar embargos monitórios opostos por CARLOS MURILO DOS SANTOS, rejeitou a alegação de prescrição, reconheceu o crédito representado por contrato de adesão e planilhas de cálculo, e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 14.636,04, com atualização pelo INPC-IBGE e juros legais de 1% ao mês desde a citação, convertendo o mandado inicial em mandado executivo.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal reside na possibilidade de incidência dos encargos contratuais pactuados entre as partes sobre o crédito após o ajuizamento da ação monitória, até o efetivo pagamento, divergindo da sentença que aplicou os critérios legais de atualização.

III. Razões de decidir

3.
A sentença proferida em ação monitória constitui título executivo judicial, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC, sendo a força executiva limitada ao crédito indicado na petição inicial.

4.
Após a constituição do título executivo judicial, a atualização do débito deve obedecer aos critérios legais: correção monetária pelo INPC desde o vencimento e juros moratórios legais de 1% ao mês a partir da citação.

5.
A jurisprudência dominante do TJBA veda a aplicação de encargos contratuais após a distribuição da ação, admitindo apenas os encargos legais como forma de garantir segurança jurídica e observância ao título constituído judicialmente.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A sentença que rejeita embargos à ação monitória constitui título executivo judicial. 2. Após o ajuizamento da ação, não é cabível a incidência de encargos contratuais sobre o débito, devendo ser observada apenas a correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0007139-12.2014.8.05.0191
, figurando como Apelante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/
A
, e como Apelado,
CARLOS MURILO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça